Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VOLUME A SER CONSIDERADO PARA O PAGAMENTO DE MULTA. EXCLUSÃO DE JUROS E DA MULTA (ART. 523, §1o, CPC). ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I - Não há fomento jurídico na tese da agravante de que o volume a ser considerado para o pagamento da multa corresponde a 8.707m3, porquanto o magistrado adotou a base de cálculo que foi apurada com base em prova pericial, ou seja, 19.836 m3, que deve ser prestigiada, porquanto se trata de manifestação técnica.

II - A incidência dos juros de mora na hipótese não depende de previsão contratual, conforme alega o agravante, mas encontra respaldo no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os encargos são devidos desde a citação inicial.

III - Embora devidamente intimado, a agravante não pagou o débito, daí porque plenamente cabível a incidência da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, máxime porque o julgado era plenamente exequível, pois contém todos os parâmetros para sua liquidação.

IV - Conforme se infere do último parágrafo da decisão agravada, não foi determinada qualquer medida constritiva, mas apenas facultou-se ao agravado indicar qual seria do seu interesse para alcançar a satisfação da obrigação.

V - A condenação por litigância de má-fé pressupõe a existência dos pressupostos exigidos no art. 80 do CPC, o que não ocorre na hipótese em apreço, visto que sequer foi indicado em qual dos incisos I a VII do art. 80 do CPC se enquadraria a conduta da agravante que a qualificasse como improbus litigator.

VI - Negou-se provimento ao recurso.